Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÂMETRO DA RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça e determina o recolhimento das custas processuais, a partir da análise da condição econômico financeira da parte requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação juntada e dos parâmetros normativos aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual prevê a concessão de gratuidade de justiça à pessoa com insuficiência de recursos para arcar com despesas processuais, cabendo ao julgador apreciar a veracidade da declaração de hipossuficiência à vista dos elementos constantes dos autos (CPC, art. 98; CPC, art. 99, §§2o e 3o).
4. A presunção de insuficiência econômica é relativa e pode ser afastada quando os documentos revelam padrão de renda ou consumo incompatível com a alegada carência financeira.
5. A análise dos documentos demonstra renda bruta anual que, dividida, resulta em valor mensal superior a cinco salários mínimos, critério objetivo adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição de hipossuficiência, considerando a remuneração bruta como parâmetro. Ademais, não houve prova de comprometimento por despesas essenciais.
6. A concessão do benefício exige demonstração concreta de necessidade, conforme previsão da CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, não preenchida no caso analisado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 99, §§2o e 3o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. Res. 271/2023, art. 4o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 071442752.2024.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024. TJDFT, AI 071870414.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 05.09.2024. TJDFT, AI 071526932.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, Rel(a). designado(a) Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 19.08.2024.TJDFT, AI 070148148.2023.8.07.9000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023. TJDFT, AI 074113627.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 28.02.2025. TJDFT, AI 074908102.2023.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 28.02.2024.